Tribunal: TJDFT
Processo: 0711268-22.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. FALTA DE PAGAMENTO. ALUGUÉIS ATRASADOS. MULTA RESCISÓRIA. ATUALIZAÇÃO PELO IGPM-FGV. PREVISÃO CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA SOBRE A MULTA COMPENSATÓRIA. DUPLA PENALIDADE. DECOTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS INDEFERIDOS NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. DECOTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, o descumprimento da obrigação pactuada no contrato quanto ao pagamento dos aluguéis e demais encargos locatícios enseja a rescisão do contrato e a condenação da devedora ao pagamento dos aluguéis e encargos inadimplidos.
2. Embora expressamente previsto no contrato, não havendo recurso da parte interessada quanto ao decote determinado pelo Juiz no bojo da sentença, os valores cobrados a título de honorários convencionais devem ser excluídos da planilha apresentada pelo apelado, tal como consignado pelo Magistrado a quo. Corrigida contradição no dispositivo da sentença que permitia a utilização da planilha de cálculos apresentada pelo autor em contrariedade com a fundamentação do texto que determinava o decote dos honorários convencionais.
3. Diante da comprovação da apelante de que houve cobrança de multa de 10% sobre a multa compensatória, impõe-se seu decote da planilha do autor uma vez que evidencia que a apelante estava sendo penalizada duplamente pela rescisão antecipada. De igual modo, entende-se descabida a aplicação de multa de 10% sobre os valores apresentados na referida planilha, conforme consignado no dispositivo da sentença, sobre pena de bis in idem, uma vez que já está inserida nos cálculos apresentados na planilha do autor.
4. Nada a reparar quanto ao índice aplicado pelo recorrido, pois consta expressamente na cláusula terceira do contrato firmado entre as partes que a correção seria pelo IGPM-FGV.
5. Em vista da sucumbência recíproca e não proporcional, redistribui-se os ônus da sucumbência fixados na sentença.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.